Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704426-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS, FABIANA SILVA COELHO EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, SMILES S.A. DECISÃO Ausente previsão legal ao "pedido de reconsideração" de decisão colegiada, formulado por VINICIUS FERNANDO e FABIANA SILVA COELHO, razão pela qual não conheço das alegações. Promova-se a exclusão de ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL do polo passivo da demanda, conforme deferido ao ID 19511738. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito